Tribunal: TJDFT
Processo: 0731608-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731608-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CARDOSO DA SILVA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA AGRAVADO: CPMARRA TECNOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA e TIAGO CARDOSO DA SILVA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0743070-22.2021.8.07.0001. A decisão agravada determinou a inclusão no polo ativo da ação principal da herdeira Caroline Mangueira Marra (ID 130312640): “Cuida-se de ação proposta pela pessoa jurídica SYMBUS Tecnologia Ltda Me (antiga CPMARRA Tecnologia Ltda) em face do seu sócio Tiago Cardoso da Silva. A empresa veio representada, na petição inicial e na respectiva procuração que foi outorgada ao advogado, pelo sócio majoritário e administrador Daiamison Wolff de Britto. Daiamison ingressou na sociedade por meio da terceira alteração contratual, em que houve a transferência em seu favor da integralidade das cotas sociais do seu sogro Crisomário Pereira Mário. Contudo, foi esclarecido no curso da ação que essa alteração contratual foi realizada após o falecimento do Crisomário, mediante a utilização indevida de seu token. Essa irregularidade foi levada a conhecimento da Junta Comercial e ensejou a sustação do registro da terceira alteração contratual em face de possível "fraude". Diante desse cenário, as quotas sociais da empresa estão assim distribuídas, conforme a segunda alteração contratual (ID 129354249): Crisomário Pereira Marra (falecido): 16.200 quotas; João Ricardo Geaquinto Costa de Souza: 800 quotas e Tiago Cardoso da Silva: 3.000 quotas. Nos termos da cláusula sexta, além de sócio majoritário, Crisomário era o administrador da sociedade. Segundo a certidão de óbito de Crisomário (ID 123587880), ele era divorciado e deixou como única herdeira Caroline Mangueira Wolff Marra, casada com Daiamison Wolff de Britto. Portanto, em face do direito hereditário, Caroline postulou perante o juízo sucessório a adjudicação das quotas sociais da empresa, mas esse procedimento ainda está em curso. A petição inicial e a reconvenção revelam que, após o falecimento de Crisomário, surgiram divergências em relação à administração da empresa. Os sócios remanescentes Tiago e João Ricardo manifestaram no processo e reafirmaram em audiência de conciliação que, em face das divergências com Caroline e Daiamison, tornou-se inviável que a administração da sociedade seja assumida por Caroline ou seu marido e que, também, não desejam o ingresso de Daiamison na sociedade. A Cláusula Décima do contrato estabelece que, em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá e continuará suas atividades com os herdeiros. Contudo, não inexistindo interesse dos herdeiros ou dos sócios remanescentes nessa solução, proceder-se-á a um balanço geral extraordinário na sociedade, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data do evento e os haveres apurados serão pagos aos herdeiros do sócio falecido. Trata-se de uma sociedade de pessoas em que impera o affectio societatis, caracterizado pelo laço de cooperação mútua e combinação de esforços entre os sócios para a realização de objetivos comuns. Se esse vínculo se quebra e torna-se inviável a convivência harmônica entre os sócios, o caminho adequado, seja pela disposição contratual, seja pelo disposto no art. 1.028 do Código Civil, é a liquidação da quota do sócio falecido, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade ou se, por acordo com a herdeira, regular-se a substituição do sócio falecido. Diante desse cenário, em que a herdeira Caroline, por direito de herança é a titular das quotas deixadas pelo seu genitor, as partes devem adotar uma das providências definidas no contrato e na lei, de forma que este processo e as medidas que estão sendo postuladas são paliativas e de natureza transitória, pois não solucionam o conflito em definitivo. Caso algum dos sócios tenha o interesse na sua exclusão ou de outro sócio da sociedade e não haja consenso entre os interessados, o conflito deverá ser dirimido perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que detém competência em razão da matéria para processar e julgar feitos que tenham por objeto a dissolução total ou parcial de empresas; liquidação de empresas; exclusão de sócios de sociedades personificadas e apuração de haveres, conforme o disposto no art. 2o da Resolução 23/2010 deste e. Tribunal. Com efeito, intimem-se as partes para que esclareçam, em 10 dias, se ainda persiste o interesse no prosseguimento desta ação e da reconvenção. Caso insistam no prosseguimento, justifiquem adequadamente o interesse, sob pena de extinção do processo. Para regularizar a representação processual e a legitimação, o polo ativo da ação principal deverá ser corrigido para que passe a figurar a pessoa física da herdeira Caroline, uma vez os titulares do litígio apresentado neste processo são os sócios e a herdeira. Ademais, a herança transmite a Caroline as quotas deixadas pelo seu pai, mas não a posição jurídica de administradora, embora não se desconheça que, uma vez regularizada a sua condição de quotista majoritária, ela deterá poderes para, em divergência com os demais sócios, fazer prevalecer a sua vontade de assumir a administração da sociedade”. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados, ocasião em que foi declinada a competência em favor da Vara Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias (ID 134067713): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/reconvinte em que alega omissão na decisão de ID 130312640, uma vez que não foi apreciado o pedido de dar força de mandado à decisão de ID 128163642, o qual consta da petição ID 129068414, pág. 1 a 4. A herdeira manifestou seu interesse na continuidade do feito. Afirmou que: o maior patrimônio da empresa é o sistema tecnológico desenvolvido; em razão do sócio réu/reconvinte TIAGO CARDOSO não realizar manutenção ao sistema, ocorre um esvaziamento de seu direito pecuniário referente às cotas herdadas; o mesmo sócio constituiu empresa rival em notório conflito de interesses; que há risco real de que sua gestão possa prejudicar a empresa SYNBUS TECNOLOGIA LTDA. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Nada obstante as alegações do réu/reconvinte, não houve omissão na decisão embargada, pois foi esclarecido na decisão ora embargada que a sociedade de pessoas é caracterizada “pelo laço de cooperação mútua e combinação de esforços entre os sócios para a realização de objetivos comuns. Se esse vínculo se quebra e torna-se inviável a convivência harmônica entre os sócios, o caminho adequado, seja pela disposição contratual, seja pelo disposto no art. 1.028 do Código Civil, é a liquidação da quota do sócio falecido, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade ou se, por acordo com a herdeira, regular-se a substituição do sócio falecido.” O caso em análise se trata de um litígio empresarial em que não há consenso entre os sócios para a continuidade da sociedade em face do falecimento de um dos sócios, devendo ocorrer a dissolução da empresa ou a exclusão de sócio com a apuração de haveres. Nesse sentido, a administração provisória da empresa é uma medida de natureza eminentemente cautelar, enquanto se instaura o procedimento principal. A herdeira, em sua manifestação (ID 131888856), afirma que tem interesse no prosseguimento do feito, entretanto, deixa claro que não está havendo consenso entre ela e o sócio réu/reconvinte e este tem esvaziado seu direito pecuniário referente às cotas herdadas. Desta forma, corrobora o entendimento de que o conflito deverá ser dirimido perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias, uma vez que foi rompida a affectio societatis e aquela detém competência em razão da matéria para processar e julgar feitos que tenham por objeto a dissolução total ou parcial de empresas; liquidação de empresas; exclusão de sócios de sociedades personificadas e apuração de haveres, conforme o disposto no art. 2o da Resolução 23/2010 deste e. Tribunal. Considerando que a pretensão de reanalisar a decisão não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação daquela, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantenho íntegra a decisão prolatada e declino da competência em favor da Vara Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias. Providencie a redistribuição, independentemente de preclusão. Publique-se. Intimem-se”. Nesta sede, os agravantes requerem seja conferido força de mandado e de ofício à decisão de ID 134067713, para que o administrador nomeado pelo juízo possa exercer plenamente o seu encargo. Pugnam, ainda, pela exclusão da lide a pessoa de Caroline Mangueira Wolff Marra, haja vista que não há litígios quanto à sua qualidade de herdeira, que só será perfectibilizada após a apuração de haveres em trâmite no processo de sobrepartilha das ações da empresa autora Synbus Tecnologia. É o relatório. O agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Segue julgado proferido por esta Turma sobre o assunto: “ “[...] 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...] 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. [...]”(07127381220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/8/2020). “[...] 2. O recurso não foi conhecido, porquanto inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC), tendo em vista tratar-se de hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol doart. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]”.(07235938420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) A inclusão de pessoa no polo ativo da demanda não configura admissão de intervenção de terceiros como querem os agravantes. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 16:53:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador